Tribunal: TCU
Processo: 037.167/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Minas Medical Ltda. e Toshiba Medical do Brasil Ltda. contra decisão que julgou suas contas irregulares, condenou-as em débito e aplicou-lhes multas individuais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos pelas empresas Canon Medical Systems do Brasil Ltda., antiga Toshiba Medical do Brasil Ltda., e Minas Medical Ltda. contra o Acórdão 7572/2021-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração interpostos pelas empresas Canon Medical Systems do Brasil Ltda., antiga Toshiba Medical do Brasil Ltda., e Minas Medical Ltda. para, no mérito, dar-lhes provimento para excluir os débitos e as multas impostos às recorrentes nos subitens 9.3 e 9.4 da decisão recorrida; 9.2. por se tratar de circunstâncias objetivas, nos termos do art. 281 do Regimento Interno do TCU, excluir os débitos impostos à Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso, ao sr. Glauco Joaquim Rosa de Figueiredo e ao sr. Flávio Westin, exclusivamente em relação à dívida de responsabilidade solidária com as recorrentes; 9.3. em decorrência do subitem anterior, excluir a multa aplicada ao sr. Flávio Westin e reduzir proporcionalmente a multa aplicada à Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso para o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); 9.4. dar a seguinte redação aos subitens 9.2, 9.3 e 9.4 do Acórdão 7572/2021-TCU-Primeira Câmara : " 9.2. julgar irregulares as contas da Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso/MG, do Sr. Glauco Joaquim Rosa de Figueiredo, falecido, ex-Diretor Geral da referida entidade hospitalar, e das sociedades empresárias Sismatec Indústria e Comércio de Equipamentos Hospitalares Ltda. (78.380.987/0001-04), Medic Barbacena Eireli (19.398.577/0001-21), Dixtal Biomédica Indústria e Comércio Ltda. (63.736.714/0001-82) e MedMinas Comércio de Artigos de Laboratórios Hospitalares Ltda. (06.941.484/0001-50), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, do RITCU; 9.3. condenar solidariamente os responsáveis mencionados no subitem anterior e o espólio ou os herdeiros legais, caso tenha havido a partilha de bens, até o limite do patrimônio transferido, do Sr. Glauco Joaquim Rosa de Figueiredo, nos termos dos art. 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, do RITCU, ao pagamento das quantias constantes das tabelas a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Responsáveis: Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso, Glauco Joaquim Rosa de Figueiredo e Sismatec Indústria e Comércio de Equipamentos Hospitalares Ltda.: Data Valor (R$) 21/9/2010 20.400,00 Responsáveis: Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso, Glauco Joaquim Rosa de Figueiredo e Dixtal Biomédica Indústria e Comércio Ltda.: Data Valor (R$) 3/8/2010 154.000,00 3/8/2010 108.121,00 Responsáveis: Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso, Glauco Joaquim Rosa de Figueiredo e MedMinas Comércio de Artigos de Laboratórios e Hospitalares Ltda.: Data Valor (R$) 25/6/2010 52.500,00 Responsáveis: Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso, Glauco Joaquim Rosa de Figueiredo e Medic Barbacena Eireli: Data Valor (R$) 30/7/2010 26.930,00 9.4. aplicar, individualmente, à entidade Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso e às sociedades empresárias Sismatec Indústria e Comércio de Equipamentos Hospitalares Ltda., Dixtal Biomédica Indústria e Comércio Ltda., MedMinas Comércio de Artigos de Laboratórios e Hospitalares Ltda. e Medic Barbacena Eireli a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92, c/c o art. 267 do Regimento Interno, nos valores respectivos de R$ 30.000,00, R$ 4.000,00, R$ 26.000,00, R$ 5.000,00 e R$ 4.000,00, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; " 9.5. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e aos responsáveis.